Tribunal: TCU
Processo: 040.495/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2841/2021-TCU-Plenário Considerando que, até o momento, inexistem indícios de dano ou de obtenção de proposta que não seja a mais vantajosa na Concorrência 44/2021 conduzido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) - Departamento Regional de São Paulo - Senai/SP, bem como consta que o resultado da fase de habilitação alcançou descontos significativos, que se encontram na faixa entre 16% a 40% em relação ao preço estimado; Considerando que apenas um dos cinco licitantes foi inabilitado, que inexistem medidas a serem adotadas caso houvesse a apuração e confirmação de que as exigências de qualificação não foram adequadamente justificadas e não que compete ao TCU promover a defesa do interesse privado; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, e no art. 143, todos do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e em conformidade com o parecer (peça 16) emitido pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog), em conhecer da representação, por atender aos pressupostos regimentais de admissibilidade aplicáveis, para, no mérito, considerá-la prejudicada em face do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto, realizar a comunicação indicada no item 1.6.1. a seguir, e promover, com fulcro no art. 169, inciso V, do RITCU, seu arquivamento após o envio de cópia desta deliberação e da instrução (peça 16) que a fundamenta ao representante. 1. Processo TC- Processo 040.495/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Regional do Senai No Estado de São Paulo. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Bruna Oliveira (42.633/OAB-SC) e Tiago Sandi (35.917/OAB-SC), representando Bellcomsys Comercio e Prestação de Serviços Em Informática Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. comunicar, nos termos do art. 106, §4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020, os fatos ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Regional de São Paulo para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com o envio de cópia desta deliberação e da instrução (peça 16) ao controle interno do Senai/SP.